Tribunal: TJMT
Processo: 1007390-61.2024.8.11.0040
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007390-61.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SOLENIR CALLEGARO GOBBI - CPF: 488.605.141-34 (APELADO), ENOQUES VITORINO DA SILVA - CPF: 802.408.951-34 (ADVOGADO), AIRTON CELLA - CPF: 468.273.580-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), PREVISO -FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SORRISO - CNPJ: 32.946.188/0001-51 (APELANTE), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PREVISO -FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SORRISO - CNPJ: 32.946.188/0001-51 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO
.
RECURSO INOMINADO
.
APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO
.
INTEGRALIDADE E PARIDADE
.
REGRAS DE TRANSIÇÃO
. TEMA139DO STF. TEMA1017DO STJ.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto por autarquia municipal contra sentença que reconheceu o direito de servidora pública aposentada à concessão de proventos integrais e paridade remuneratória, com base nas regras de transição estabelecidas pelas Emendas Constitucionais no
41
/2003 e no
47
/2005. A recorrente sustentou a prescrição do fundo de direito e a inaplicabilidade das regras de integralidade e paridade à aposentadoria da servidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se ocorreu a prescrição do fundo de direito em relação ao pedido de integralidade e paridade na aposentadoria; e (
ii
) estabelecer se a servidora, que ingressou no serviço público antes da Emenda Constitucional no
41
/2003 e se aposentou após a sua promulgação, tem direito à aposentadoria com proventos integrais e paridade, conforme as regras de transição previstas nas Emendas Constitucionais no
41
/2003 e no
47
/2005.

III
. RAZÕES DE DECIDIR A tese firmada no Tema1017do STJ estabelece que o ato administrativo de aposentadoria não configura, por si só, negativa de direito ao cômputo de verbas para fins de prescrição, salvo se houver expressa decisão administrativa de indeferimento. No caso, inexiste prova documental de que houve
negativa inequívoca ao direito de integralidade e paridade no momento da aposentadoria da servidora, motivo pelo qual não se aplica a prescrição do fundo de direito. A
Constituição Federal
, em sua redação original e nas sucessivas emendas, assegurava aos servidores públicos a possibilidade de aposentadoria com proventos integrais e paridade, observadas as condições de cada norma. A Emenda Constitucional no
41
/2003 suprimiu a integralidade e paridade como regra geral, mas estabeleceu regras de transição que asseguravam esses direitos aos servidores que já haviam cumprido os requisitos para aposentadoria na data de sua publicação. A Emenda Constitucional no
47
/2005 ampliou as condições de transição, garantindo a integralidade e paridade aos servidores que, como a autora, ingressaram no serviço público antes de 19 de dezembro de 2003, desde que cumprissem determinados requisitos de tempo de serviço, idade e contribuição. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 139, consolidou o entendimento de que servidores que ingressaram antes da EC no
41
/2003, mas se aposentaram após a sua promulgação, possuem direito à paridade e integralidade, desde que cumpram as regras de transição estabelecidas pelos
arts
.
2o
e
3o
da EC no
47
/2005. Verificou-se que a servidora preencheu os requisitos exigidos pelas normas de transição aplicáveis, motivo pelo qual lhe é garantido o direito à aposentadoria com proventos integrais e paridade.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95, aplicado subsidiariamente ao caso em apreço, conforme artigo 27 da Lei 12.153/09.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Por outro lado, em juízo de equidade,
condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 55 da Lei 9.099/95 c/c artigo 85 § 3o, I do CPC.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025